Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. CONLUIO ENTRE SÓCIOS. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CONSTATADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar obscuridade no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Humberto Theodoro Junior, ao comentar as hipóteses de oposição dos embargos declaratórios, esclarece o conceito de obscuridade, com os seguintes argumentos: “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. No que diz respeito a suposta obscuridade, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao concluir que as partes se amoldam aos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual esse diploma normativo rege a relação jurídica de direito material existente entre os litigantes. 3.1. Não há contradição alguma a este respeito, visto que, afirmou que se tratando de relação de consumo, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da teoria menor em duas hipóteses: i) caso comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC; ou ii) se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp no 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018).
4. O julgado embargado é expresso ao demonstrar o seguinte: “A partir dos documentos trazidos na origem constata-se a existência de conluio entre sócios da empresa executada. Tais alegações puderam ser confirmadas a partir das informações que foram divulgadas na mídia e constam de processos criminais envolvendo atividades tanto da empresa quanto de seus sócios. Desse modo, na espécie, é possível verificar a aparente insolvência da empresa, o que caracteriza uma atitude fraudulenta e justifica a medida tomada, pois trata-se de procurar uma forma de não deixar o consumidor no prejuízo. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração.” 4.1. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no artigo 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (07022217920198070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019).
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.